Tribunal: TJES
Processo: 5008464-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008464-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO ROBERTO GUIMARAES PEIXOTO

AGRAVADO: LORENZO SILVA DE PAZOLINI e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória que acolheu preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus, extinguindo o feito sem resolução de mérito apenas em relação a ele, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, havendo litisconsórcio passivo e extinção parcial do processo por ilegitimidade passiva de apenas um dos réus, é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, ou se seria necessária a redução ou o rateio proporcional da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento da ilegitimidade passiva extingue o processo sem resolução de mérito em relação ao réu excluído, configurando sucumbência integral do autor perante esse litigante específico.

4. A legislação processual civil estabelece, como regra geral, que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

5. O art. 338, parágrafo único, do CPC é inaplicável às hipóteses de simples exclusão de litisconsorte passivo, pois se destina exclusivamente aos casos de substituição do réu com a instauração de nova relação processual, o que não ocorreu.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais estaduais reconhece que a exclusão de um dos réus por ilegitimidade passiva, com prosseguimento do feito em relação aos demais, impõe a aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, sem redução ou fracionamento da verba honorária.

7. A fixação dos honorários no percentual mínimo legal de 10% não configura desproporcionalidade nem onerosidade excessiva, pois remunera adequadamente o trabalho do patrono que obteve êxito integral na defesa de seu constituinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de litisconsorte passivo por ilegitimidade configura sucumbência integral do autor em relação ao réu excluído.

2. Na extinção parcial do processo sem substituição do polo passivo, aplicam-se os critérios do art. 85, § 2º, do CPC para fixação dos honorários advocatícios.

3. A existência de outros réus remanescentes no processo não autoriza a redução ou o rateio proporcional da verba honorária devida ao patrono do réu excluído.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 338, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.919/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 08.06.2021; TJGO, AI nº 5744744-11.2022.8.09.0113, Relª Juíza Subst. Alice Teles de Oliveira, j. 18.04.2023; TJMT, AI nº 1016540-26.2023.8.11.0000, Relª Desª Serly Marcondes Alves, j. 25.10.2023; TJGO, AI nº 5114513-42.2022.8.09.0051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 09.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008464-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JULIO ROBERTO GUIMARÃES PEIXOTO

AGRAVADOS: LORENZO SILVA DE PAZOLINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIO ROBERTO GUIMARAES PEIXOTO
em razão da decisão de id. 56721547, integrada no id. 68138595, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos da Ação Indenizatória nº 5025424-19.2022.8.08.0024, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, Lorenzo Silva de Pazolini, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação a este, e condenou a parte autora, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13969207), o agravante sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa em favor de apenas um dos demandados excluídos é desproporcional, haja vista a existência de litisconsórcio passivo. Alega que, tratando-se de réus plúrimos e continuando a ação em relação aos demais (Município de Vitória e IPAMV), a verba honorária deveria ser arbitrada de forma proporcional ou rateada, sob pena de onerosidade excessiva, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que entende aplicáveis ao caso. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para que seja redefinido o percentual ou realizado o rateio dos honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de id. 14058070.

O Município de Vitória apresentou contraminuta (id. 15282387), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva recursal, sob o fundamento de que a decisão impugnada não lhe trouxe prejuízo ou benefício. No mérito, absteve-se de manifestação.

O agravado, Lorenzo Silva de Pazolini, ofertou contrarrazões (id. 15661879), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a aplicabilidade da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, e a impossibilidade de fracionamento dos honorários quando há extinção parcial do feito por ilegitimidade de parte.

O IPAMV, por sua vez, (Id. 16251815), suscitou igualmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do recurso, requerendo o não provimento do agravo.

Petições do agravante informando a propositura de Cumprimento Provisório de Decisão (ids. 15794233 e 15794487).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à adequação da condenação do autor, aqui agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em decorrência do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes (Lorenzo Silva de Pazolini), prosseguindo o feito em relação aos demais demandados.

O agravante defende a tese de que, havendo pluralidade de réus, a exclusão de apenas um deles não deveria ensejar a condenação em honorários no percentual mínimo legal sobre o valor total da causa, pleiteando um arbitramento proporcional.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ao reconhecer a ilegitimidade passiva do demandado, Lorenzo Silva de Pazolini, o magistrado de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele. Tal ato decisório pôs fim à relação processual, por força da ausência de pertinência subjetiva, ensejando a sucumbência do recorrente perante dita parte.

A legislação processual civil vigente estabelece critérios objetivos para a fixação de honorários. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva, aplica-se a regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Não há falar em aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC (que prevê honorários reduzidos entre 3% e 5%), pois este dispositivo reserva-se às hipóteses de substituição do polo passivo, o que não ocorreu na espécie. No caso em tela, houve a exclusão de um litisconsorte, prosseguindo a demanda em face dos demais.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, acolhida a ilegitimidade passiva de um dos requeridos, sem que haja a extinção total do feito ou substituição de parte, são devidos honorários sucumbenciais com base na regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, em favor do patrono da parte excluída, independentemente da existência de outros demandados remanescentes. Confiram-se os arestos que seguem:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS CO-EXECUTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ART. 338, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 09/01/2018. Recurso Especial interposto em 11/03/2020 e concluso ao Gabinete em 21/10/2020. Julgamento: Aplicação do CPC/2015. 2. O propósito recursal consiste em dizer, para além da negativa de prestação jurisdicional, se é adequada, na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em 3% do valor da execução, em razão da extinção do processo quanto a um dos co-executados, declarado parte ilegítima. 3. Devidamente analisada e discutida a questão controvertida, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.
4. A incidência da previsão do art. 338 do CPC/15 é exclusiva da hipótese em que há a extinção do processo em relação ao réu originário, com a inauguração de um novo processo, por iniciativa do autor, em relação a um novo réu, de modo que, ausentes essas circunstâncias específicas, descabe cogitar da fixação de honorários mencionada no parágrafo único do art. 338 do CPC/15. 5. Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos dois executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face do outro, sem "substituição" da parte ré. Aplicabilidade da regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15
. 6. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 1.895.919; Proc. 2020/0240952-6; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 01/06/2021; DJE 08/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO PROVIDO. 1.
Ilegitimidade da empresa requerida. Arguida em preliminar de contestação. Exclusão do polo passivo. Honorários advocatícios de sucumbência devidos, na forma do artigo 85, §2º, do CPC.

Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa requerida, e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a ela, mas prosseguindo o processo em relação aos demais requeridos, aplica-se a regra de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, na forma do artigo 85, §2º, do CPC
. 2. Artigo 338, p. Único do Código de Processo Civil. Não incidência. Exclusão resistida pela parte autora. Nova relação processual. Não ocorrência. Não incide o p. Único, do artigo 338 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a fixação reduzida dos honorários advocatícios (5% do valor atualizado da causa), uma vez que excluído um dos réus, o processo prosseguiu em relação aos demais, não inaugurando um novo processo.
3. Honorários advocatícios de sucumbência. Incidência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Sendo devidos os honorários advocatícios de sucumbência, há incidir a regra inserta no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que estabelece o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, a critério do juízo de base
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5744744-11.2022.8.09.0113; Niquelândia; Sexta Câmara Cível; Relª Juíza Subst. Alice Teles de Oliveira; Julg. 18/04/2023; DJEGO 24/04/2023; Pág. 5775)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS ACOLHIDA. CONTRATO CELEBRADO SOMENTE COM A PESSOA JURÍDICA. PESSOAS COM PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. EXCLUSÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 338 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A empresa que celebrou o contrato de compra e venda é que detém legitimidade para figurar em Juízo, não se confundindo com as pessoas físicas que compõem o seu quadro societário.
II - Hipótese dos autos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de parte dos réus, prosseguindo o processo, no entanto, em face dos demais, sem substituição do polo passivo, de modo a incidir a regra geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC/15.
(TJMT; AI 1016540-26.2023.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Serly Marcondes Alves; Julg 25/10/2023; DJMT 27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA PARCIAL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Nos termos do caput do artigo 90 do CPC e, em decorrência do princípio da causalidade, ocorrendo a desistência da ação, as despesas e os honorários devem ser pagos pela parte que desistiu, sendo a verba honorária cabível somente quando triangularizada a relação processual, como ocorreu no caso em tela.
2. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos executados, prosseguindo o processo, no entanto, em face dos demais, sem substituição da parte ré, aplica-se a regra-geral de fixação dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5114513-42.2022.8.09.0051; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira; Julg. 09/09/2022; DJEGO 13/09/2022; Pág. 2903)

Portanto, tendo o patrono do agravado excluído atuado no feito para obter a extinção do processo em relação ao seu constituinte, faz jus à remuneração, calculada sobre o proveito econômico ou valor da causa, respeitados os percentuais do art. 85, § 2º, do CPC. O fato de a ação prosseguir contra outros requeridos não autoriza o aviltamento da verba honorária devida àquele que obteve êxito integral em sua defesa (extinção do processo).

A decisão agravada, ao fixar os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observou estritamente o mínimo legal, não merecendo qualquer reparo.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)